Tribunal: TJDFT
Processo: 0008309-05.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Violência doméstica. Cárcere privado. Provas.
Se o depoimento da vítima, corroborado por policial, não deixa dúvidas de que o réu privou a liberdade de ir e vir da vítima, namorada dele, por tempo juridicamente relevante, impõe-se a condenação pelo crime do art. 148 do CP c/c art. 5o, III, e art. 7o, II, da L. 11.340/06. Apelação provida.